Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. AGENTE DE SAÚDE. CONTATO COM PACIENTES INFECTADOS. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA JUDICIAL. NEGATIVA DO DIREITO. AUMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
2. O laudo pericial se faz imprescindível para o enquadramento do grau da insalubridade por meio de perícia nos locais de trabalho para que sejam avaliados os requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – TEM, especialmente a previsão do NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, na avaliação qualitativa.
3. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo expressamente pela negativa do direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, devendo ser mantida o grau médio que já tem direito.
4. Ausente a comprovação de que o agente público exerce seu cargo nas condições previstas para que o grau de insalubridade seja considerado máximo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.